Tribunal: STF
Processo: RE 690331
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. CONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE E GRAU DE RISCO DESENVOLVIDA EM CADA ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. ENQUADRAMENTO CONFORME ATO DO EXECUTIVO. 1. Constitucionalidade da contribuição ao SAT. Precedentes do e. STF, do e. STJ e deste Regional. 2. Para a apuração da alíquota da contribuição ao SAT deve-se levar em conta o grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa que possuir registro individualizado no CNPJ, afastando-se o critério do art. 26 do Decreto nº 2.173/97 e regulamentação superveniente. 3. Com o advento da Lei nº 10.666/03, criou-se a redução das alíquotas da contribuição ao SAT, de acordo com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção, que leva em consideração os índices de freqüência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho. Assim, as empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua freqüência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a redução de suas alíquotas, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei 10.666/03 e 202-A do Decreto nº 3.048/99, com a redução dada pelo Decreto nº 6.042/07. Essa foi a metodologia usada pelo Poder Executivo, dentro de critérios de conveniência e oportunidade, isso para estimular os investimentos das empresas em prevenção de acidentes de trabalho. 4. Dentro das prerrogativas que lhe são concedidas, é razoável tal regulamentação pelo Poder Executivo. Ela aplica-se de forma genérica (categoria econômica) num primeiro momento e, num segundo momento e de forma particularizada, permite ajuste, observado o cumprimento de certos requisitos. A parte autora não apresentou razões mínimas que infirmassem a legitimidade desse mecanismo de ajuste. 5. Assim, não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio subjetivamente tido por mais adequado. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar de forma ilegítima”. (eDOC 96, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIV e LV; 37, LIV e LV; e 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito ao não recolhimento da contribuição previdenciária SAT/RAT com a aplicação da nova legislação que majora referido tributo de forma ilegal, mediante aplicação do FAP e reenquadramento da alíquota base. Aduz-se a inconstitucionalidade da metodologia do FAP aplicada ao SAT/RAT, em razão do desrespeito aos princípios da reserva legal tributária. 



    Argumenta-se que, para a determinação do índice final do FAP, é necessária a identificação do total de empresas da CNAE e principalmente a posição da empresa em relação a esse total no que concerne aos coeficientes de frequência, gravidade e custo, para então determinar o percentual que impacta no cálculo do FAP. Aponta-se afronta ao princípio da publicidade, tendo em vista que a divulgação das informações constantes no site da Previdência Social restringem-se exclusivamente a dados parciais.



    Afirma-se que a nova metodologia criada para cálculo das contribuições previdenciárias atinentes aos Riscos Ambientais do Trabalho, com reenquadramento da alíquota do RAT e a aplicação da FAP fere o princípio da segurança jurídica.



    Assevera-se que a Administração Pública modificou o enquadramento das empresas dos diversos setores da economia, mediante a alteração da alíquota base da contribuição, sem cumprir os requisitos legais para tanto.



    Inicialmente, a Vice-Presidência no Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere aos temas 554 e 660, tendo em vista os arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC/2015, bem como inadmitiu-o em relação à matéria remanescente (eDOC 331). Contra essa decisão, a parte ora recorrente interpôs agravo. Assim, o tribunal de origem realizou um novo exame de admissibilidade e determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 367).



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, tratou da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º (…)”. (RE 677.725, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.12.2021)



    Nessa ocasião, assentou-se que não cabe a esta Corte discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:



    “O Seguro de Acidentes do Trabalho foi instituído pela Lei nº 5.316/67 e alterado posteriormente pela Lei n.º 6.367/76. Sua regulamentação se deu, respectivamente, através dos Decretos 61.784/67 e 79.037/76 (seguidos pelo Decreto nº 83.081/79). A competência para definir o grau de risco a que estão sujeitas as empresas foi atribuída ao Executivo desde a edição da lei que instituiu o tributo, que incidia sobre o total das remunerações pagas, no mês, a empregados e trabalhadores avulsos. Tendo sido recepcionada pela nova ordem constitucional, porquanto com ela materialmente compatível, restou prevista na Lei nº 7.787/89, com regulamentação pelo Decreto nº 90.817/95. O atual plano de custeio da Previdência Social (Lei nº 8.212/91, art. 22, II e § 3º) manteve a contribuição para o SAT. Pela novel legislação, portanto, continuou a cargo do Executivo a definição do grau de risco de cada atividade empresarial (leve, médio ou grave). ” 



    Cabe ressaltar ainda que o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 4.397, relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade da delegação contida no art. 10 da Lei 10.666/03, oportunidade na qual assentou que o decreto regulamentador não afrontou o princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Nessa ocasião, validou-se a construção de metodologia do FAP no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, a partir de estudos técnicos e amplo debate público para sua elaboração. 



    Nesse contexto, entendo que a legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da parte ora recorrente, deve ser analisada pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.291.872 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente